Tribunal: TJDFT
Processo: 0004406-31.2015.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004406-31.2015.8.07.0014 RECORRENTE: BRUNO AMERICO CARNEIRO SANTOS RECORRIDO: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMPRÉSTIMO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL PRESCINDÍVEL. QUESTÃO DE DIREITO. JULGAMENTO ANTECIPADO. SALDO DEVEDOR. MORA DO CREDOR. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. INTERPELAÇÃO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. SUBSIDIARIEDADE. Verificando-se não ser necessária a produção de prova, é dever do Magistrado promover o julgamento antecipado do mérito da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Pelo princípio do livre convencimento motivado, o Juiz é o destinatário final das provas, sendo ele, portanto, quem decidirá se a instrução probatória, além daquela inicialmente produzida, é necessária ou não. A indisponibilidade de meios para o devedor efetuar o pagamento ao credor afasta a incidência de encargos moratórios no período. O colapso administrativo causado pela liquidação extrajudicial do banco não pode repercutir negativamente na esfera do consumidor. Os juros moratórios, portanto, somente são devidos a partir do momento em que o banco retomou a cobrança da dívida. A correção monetária, contudo, possui natureza distinta dos encargos de mora e deve incidir integralmente, para preservar o poder aquisitivo da moeda, corroído ao longo do tempo. Os honorários sucumbenciais são arbitrados com fundamento na equidade apenas de forma subsidiária, cujo critério não deve ser utilizado quando há claro proveito econômico na pretensão da parte sucumbente e inexistem peculiaridades que justifiquem sua adoção. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 394 e seguintes, todos do Código Civil, defendendo que a mora deve ser imputada ao recorrido em razão de ter impossibilitado os pagamentos na forma contratada e de ter realizado cobrança abusiva posterior. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo especial e o deferimento de medida cautelar incidental para afastar os efeitos das inscrições nos cadastros de inadimplentes. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de concessão de medida cautelar incidental, trata-se de providência que refoge à competência desta Presidência, que se limita à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 394 e seguintes, todos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. (AgInt no AREsp 122974/GO, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão “(...)é necessário que a parte requerente demonstre concomitantemente o fumus boni iuris e o periculum in mora: a plausibilidade do direito alegado, consubstanciada na elevada probabilidade de êxito do apelo nobre; e o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao direito da parte” (AgInt no AREsp 1498682/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 24/4/2020). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010